Tribunal: STF
Processo: HC 186052
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. Verifico no presente que as instâncias ordinárias consignaram haver fundamentos concretos que devem ser considerados válidos para a segregação cautelar, em face das circunstâncias e da gravidade dos delitos, ressaltando-se que os denunciados são alvos de investigação da DRAGO-IE que apontam que os denunciados instituíram o ‘poder paralelo da milícia’.
    3. No procedimento do ‘habeas corpus’ não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade, a autoria delitiva ou a ausência de dolo. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.
    4. Agravo regimental improvido.”
    (HC 561.322-AgRg/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, liminarmente, nesta sede processual, seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator